Tribunal: TJPA
Processo: 0808102-11.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7790 - Pena Restritiva de Direitos
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808102-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE VANUZI SILVA SEVERIANO

AGRAVADO: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0808102-11.2023.8.14.0000.

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

COMARCA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS E RESTRITIVAS DE DIREITO DA COMARCA DE ITAITUBA/PA.

AGRAVANTE: JOSÉ VANUZI SILA SEVERIANO.

DEFESA: ANA CAROLINA SIMÃO F. DE MIRANDA – DEFENSORA PÚBLICA.

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

PROCESSO DE ORIGEM:
0003563-02.2019.8.14.0024.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INICIAL ABERTO. CASSAÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo
apenado

contra decisão do Juízo
a quo
,

que determinou a regressão cautelar para o regime semiaberto e expedição de mandado de prisão por considerar que o reeducando incorreu em descumprimento das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime inicial aberto e, por conseguinte, praticou falta grave.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a situação retratada nos autos compreende: (i) descumprimento das condições fixadas para cumprimento da pena em regime inicial aberto e (ii), em caso positivo, se houve a caracterização de prática de falta grave e, por conseguinte, (iii) foi devida a regressão cautelar para o regime semiaberto.

III.

Razões de decidir

3.

A situação retratada nos autos indica que o apenado não foi localizado para tomar ciência acerca das condições fixadas pelo Juízo da Execução Penal para cumprimento da pena em regime inicial aberto e das consequências jurídicas daí advindas, motivo pelo qual não há que se falar em descumprimento das condições fixadas e, em decorrência, prática de falta grave e regressão cautelar para o regime semiaberto.

4.

Segundo o art.23 da
Resolução nº.417, de 20/09/2021, do CNJ, que institui e regulamenta o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0) e dá outras providências, cuja redação foi dada pela Resolução nº. 474, de 09/09/2022, e as orientações repassadas pela Corregedoria-Geral de Justiça, embasadas no Ofício nº.1003-DMF - Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, a consequência direta pela não localização do condenado para iniciar o cumprimento da pena não é a regressão cautelar de regime e sim sua captura coercitiva mediante o cumprimento de mandado de prisão.

5.

Devida a
cassação da decisão agravada para se determinar que
o reeducando cumpra a sanção penal nos moldes impostos na sentença penal condenatória transitada em julgado – pena privativa de liberdade em regime inicial aberto, e seja expedido pelo Juízo
a quo
novo mandado de prisão para viabilizar o alcance dessa finalidade.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e
provido.

______

Dispositivos relevantes citados:

Resolução nº.417, de 20/09/2021, do CNJ,
art.23;
Ofício nº.1003-DMF - Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
05 dias do mês de
novembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo apenado
JOSÉ VANUZI SILA SEVERIANO
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito da Comarca de Itaituba/PA,
nos autos do
Processo de Execução Penal nº.
0003563-02.2019.8.14.0024
,
que determinou a regressão cautelar do reeducando para o regime semiaberto diante da sua não localização para iniciar o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto (ID 14190177).

O recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso manejado a fim de seja reformada a decisão agravada que regrediu o apenado ao regime semiaberto (ID 14190179).

Pugna também pelo prequestionamento, para fins de recurso especial e extraordinário, do art. 5º, XLVI, XLVII, e LIV, todos da CF/88, art. 46 da LEP, arts. 33 e 36, ambos do CP.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo a fim de ser mantida a decisão recorrida (ID 14190181).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, do CPP (ID 14190182).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo nos termos do parecer de ID 14312770.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO

Após leitura atenta das razões recursais, verifico que o apenado se insurge contra a decisão agravada sob o fundamento de que determinou
equivocadamente
a regressão cautelar do reeducando ao regime semiaberto, visto que, diversamente do constante da decisão impugnada, a não localização do apenado para iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto não importa em falta grave e, por conseguinte, em regressão cautelar para o regime semiaberto, considerando que a execução penal sequer teria iniciado.

Ademais, argumenta que a decisão agravada incorreu em violação da sentença penal condenatória transitada em julgada enquanto título executório, pois o édito condenatório fixou o regime aberto como regime inicial de cumprimento de pena.

Assiste
razão ao agravante. Explico.

Com auxílio do Sistema SEEU, verifico que os autos de execução em referência dizem respeito ao cumprimento de pena em decorrência da sentença penal condenatória transitada em julgado no âmbito do processo criminal nº. 0001259-74.2012.8.14.0024, no qual o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, condenou o agravante na pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 129, §9º, CP (dois anos de detenção) e art. 147, caput, CP (quatro meses de detenção) c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei 11.340/06, negado o direito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito nos termos do art.44, do CP e assegurado o direito de recorrer em liberdade.

O processo de execução foi instaurado em 30/04/2020, oportunidade na qual o Juízo
a quo
proferiu decisão que

impôs condições ao apenado para o cumprimento da pena em regime aberto nos seguintes termos (movimento nº.07):

“(...)

Presentes os requisitos do art. 105 e 106 da LEP e estando de acordo com o Provimento 02/2007, da CGJRMB),
RECEBO a presente GUIA DE RECOLHIMENTO para EXECUÇÃO em REGIME ABERTO;

Imponho as seguintes condições ao sentenciado, que deverá cumprir no período referente à pena imposta:

1.

MANTER O ENDEREÇO COMPLETO ONDE PODERÁ SER LOCALIZADO, SEMPRE ATUALIZADO JUNTO A SECRETARIA DESSE JUÍZO, DEVENDO APRESENTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUAL (CONTA DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE OU DECLARAÇÃO DE DUAS PESSOAS IDÔNEAS) EM SEU NOME, NO NOME DE SEUS PAIS OU DE ESPOSA/COMPANHEIRA, DEVENDO COMPROVAR O VÍNCULO DE PARENTESCO; NÚMERO DE TELEFONE CELULAR QUE POSSA MANTER EM CONTATO, CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE SEUS FILHOS E DOCUMENTOS PESSOAIS DE SUA ESPOSA/COMPANHEIRA.

1.

COMPARECER TRIMESTRALMENTE, ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA DE CADA MÊS, PRORROGÁVEL PARA O DIA ÚTIL SEGUINTE, CASO TERMINE EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO, NESTE JUÍZO PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES, SEMPRE APRESENTANDO IDENTIFICAÇÃO PESSOAL NO ATO DO COMPARECIMENTO PERANTE O JUÍZO INDICADO.

1.

RECOLHER-SE EM SUA RESIDÊNCIA EM TEMPO INTEGRAL, SOMENTE PODENDO AUSENTAR-SE DELA MEDIANTE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ALERTANDO-O QUE QUALQUER AGENTE OU AUTORIDADE POLICIAL QUE LHE IDENTIFICAR FORA DE SUA RESIDÊNCIA COMUNICARÁ IMEDIATAMENTE AO JUÍZO PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. EM CASO DE TRABALHO OU ESTUDO, DEVERÁ TAMBÉM OBTER AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA TAIS HIPÓTESES.

1.

NÃO PRATICAR QUALQUER OUTRO CRIME.

1.

NÃO ANDAR ARMADO, SEJA ARMA DE FOGO OU ARMA BRANCA, OU QUALQUER OUTRO INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DE OUTRA PESSOA.

1.

NÃO FAZER USO DE ENTORPECENTES, ÁLCOOL, OU SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS.

1.

NÃO PRATICAR DESORDEM NA SOCIEDADE E NA SUA FAMÍLIA.

1.

EVITAR DESENTENDIMENTOS COM FAMILIARES E ESTRANHOS, SUPRINDO ÀS NECESSIDADES DE SEUS DEPENDENTES E ASSUMINDO SUAS RESPONSABILIDADES SOCIAIS.

1.

NÃO INGERIR BEBIDAS ALCOÓLICAS OU DROGAS AFINS.

1.

NÃO FREQUENTAR BARES, CASAS NOTURNAS E CONGÊNERES.

1.

SEMPRE CONDUZIR A DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL E EVENTUAIS AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM E DE PRORROGAÇÃO DE HORÁRIO;

1.

TENDER COM RAPIDEZ E BOA VONTADE AS INTIMAÇÕES DE AUTORIDADES POLICIAIS OU JUDICIÁRIAS
;

Desta forma,
INTIME-SE O APENADO POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA que deverá ler a presente decisão ao condenado, chamando a atenção do reeducando para as condições impostas na decisão e cientificando-o
das condições acima, sendo advertido que qualquer descumprimento das obrigações implicará na regressão de regime.

Deverá o apenado declarar se aceita as condições, o que deverá ser lavrado no termo subscrito pelo oficial de justiça e pelo apenado, ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever.

Neste mesmo ato, deverá o oficial de justiça advertir ao apenado que o cumprimento da sua pena se inicia no exato momento de sua intimação, devendo cumprir as obrigações impostas imediatamente.

Por fim, deverá ser encaminhada cópia do termo ao Juiz da execução, devidamente assinado pelo apenado e fornecida cópia da decisão ao apenado.

Considerando se tratar de execução em meio aberto/restritiva de direito, redistribua-se o presente processo ao setor do SEEU de cumprimento de pena em meio aberto. (...)”
(sic)

Em cumprimento da decisão exarada, o Juízo de Execução expediu mandado de intimação em face do agravante com vistas a dar ciência do pronunciamento judicial, cientificar em relação às condições fixadas e com o propósito de que o oficial de justiça lavrasse termo subscrito para fins de comprovação da advertência do apenado em relação as condições fixadas, constando do expediente o mesmo endereço indicado na guia de recolhimento definitiva (movimento nº.1.6) e na denúncia (movimento nº.1.1); contudo, o reeducando não foi localizado no endereço diligenciado consoante certidão de movimento nº.21.1.

Sendo assim, o magistrado
a quo
determinou a intimação do apenado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (movimento nº. 29), o que foi providenciado nos autos em referência (movimento nº.30), sendo posteriormente certificado o transcurso do prazo
in albis
(movimento nº.49).

Em seguida, o Juízo recorrido proferiu a decisão ora combatida, na qual reputou que o reeducando descumpriu as condições impostas ao cumprimento da pena em regime aberto, o que, segundo sua fundamentação, frustrou os bons efeitos da execução penal e importou na prática de falta grave nos termos do art.118, §1º, da LEP. Por conseguinte, determinou a regressão cautelar do reeducando ao regime semiaberto e a expedição de mandado de prisão, este já constante dos autos originários (movimento nº.52) e pendente de cumprimento segundo pesquisa no Sistema INFOPEN.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se a decisão agravada na parte de interesse (ID 14190177):

“Versam os presentes autos a respeito de execução penal em figura como reeducando o nacional
JOSÉ VANUZI SILA SEVERIANO.

Em sentença proferida pelo Juízo de conhecimento da Vara Criminal de Itaituba, o reeducando foi condenado a cumprir pena de
02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, §9º e art. 147, caput, do CPB c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei 11.340/06.

Expedida guia de recolhimento definitiva nos presentes autos.

Fora determinada a intimação do apenado para dar início ao cumprimento da pena, porém não realizada em razão do reeducando não ter sido encontrado no seu endereço informado, conforme certidão de seq. 21.1.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela regressão cautelar do regime, bem como requer a expedição de mandado de prisão (seq. 26.1).

É o relatório.

Decido

Pois bem, primeiramente intime-se o reeducando por edital com prazo de 15(quinze) dias.

Ultrapassado o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e passo a decisão.

O instituto da regressão prisional está disciplinado no art. 118, da Lei 7.210/1984, o qual autoriza o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime mais severo nas seguintes situações: a) hipóteses gerais (aplicáveis a qualquer regime): prática de falta grave ou de crime doloso, bem como a incompatibilidade de regimes decorrente do advento de nova condenação por crime anterior; b) hipóteses específicas (aplicáveis apenas ao regime aberto): não pagamento da pena de multa cumulativamente imposta, bem como a possibilidade de o condenado frustrar os fins da execução penal.

O art. 118 da LEP dispõe o seguinte:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Infere-se da certidão de seq. 21, que o apenado não reside no endereço informado nos autos, sendo ônus do sentenciado manter o endereço atualizado perante o juízo, posto que ciente que era réu em processo criminal nesta vara, conforme depreende-se das peças anexadas no presente processo executório. Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

(...)

Considerando o exposto, entendo que o descumprimento das condições impostas frustra os bons efeitos da execução penal, importando o reconhecimento de falta grave por parte do reeducando.

Por ilação, presentes os pressupostos genéricos das cautelares, isto é, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, de onde é possível a regressão cautelar sem a oitiva do executado, com escopo no art. 297 do Código de Processo Civil c/c art. 3º do Código de Processo Penal.

Aliás, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça conforme jurisprudência abaixo: (...)

Neste diapasão,
DETERMINO A REGRESSÃO CAUTELAR DO REEDUCANDO AO REGIME SEMIABERTO
, nos termos do art. 118, I, da LEP.

Expeça-se Mandado de Prisão.

Cumprido o mandado de prisão, comunique-se imediatamente a este juízo para designação de audiência de justificação
.”

Ocorre que o contexto jurídico retratado nos autos não espelha o descumprimento das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime aberto, eis que o agravante não foi localizado para
manifestar anuência
em relação às condições fixadas pelo Juízo de Origem e às consequências advindas de seu descumprimento, de modo que a própria decisão que fixou as referidas condições contém diretrizes concernentes ao
consentimento
do reeducando dada a sua imprescindibilidade.

Assim, ao invés de reputar como descumpridas as condições fixadas e determinar a regressão cautelar de regime, o Juízo
a quo
deveria ter ordenado a expedição de mandado de prisão, a fim de que o reeducando fosse capturado e, tão logo ocorrida sua detenção, encaminhado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, remanescendo-se a possibilidade de oferta-se novamente as condições indicadas pelo Juízo
a quo
.

Nesse contexto, trago à baila o quanto disposto no art.23 da Resolução nº.417, de 20/09/2021, do CNJ, que institui e regulamenta o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0) e dá outras providências, cuja redação foi dada pela Resolução nº. 474, de 09/09/2022. Confira-se:

“Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou
aberto
,
a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão,
sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56. (redação dada pela Resolução n. 474, de 9.9.2022)” (grifo nosso)

Com efeito, o dispositivo normativo aponta um passo-a-passo para se deflagrar o início de cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto caso o sentenciado esteja solto: 1) a intimação do sentenciado para dar início ao cumprimento da pena; 2) diante do insucesso da medida; a expedição de mandado de prisão.

Portanto, a consequência direta pela não localização do condenado não é a regressão cautelar de regime e sim sua captura coercitiva mediante o cumprimento de mandado de prisão.

Em relação ao art.23 da Resolução nº.417, de 20/09/2021, do CNJ, com redação dada pela Resolução nº.474, de 09/09/2002, a Corregedoria-Geral de Justiça, sob a presidência da Exma. Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, respondeu à consulta formulada pela Exma. Juíza de Direito Titular da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, acerca de como proceder em relação à devolução reiterada de guias de recolhimento pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital, considerando a nova redação do art.23, da Resolução nº.417, de 20/09/2021, do CNJ.

A despeito da resposta à consulta ter sido publicada posteriormente à decisão agravada - no DJE de 02/12/2022, as orientações repassadas pelo órgão correicional ratificam o raciocínio jurídico exposto quanto à impropriedade de regressão cautelar de regime ao apenado, estando lastreadas no Ofício nº.1003-DMF - Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (CNJ). Veja-se:

“Trata-se do Ofício nº 81280791/ 0013206-03.2008.8.14.0401, subscrito pela Dra. Sandra Maria Ferreira Castelo Branco, Juíza de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém, solicitando orientação sobre como proceder acerca da devolução reiterada da guia de recolhimento por parte do Juízo das Execuções Penais da Comarca da Capital.

É o relatório.

Analisando os autos, observa-se que as guias de recolhimento devolvidas pelo Juízo das Execuções Penais da Comarca da Capital, refere-se ao cumprimento inicial de pena em regime semi-aberto.

Sobre a problemática,
o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, expediu o Ofício nº 1003-DMF (1412325), dando conhecimento à Presidência deste tribunal, a respeito da publicação da Resolução CNJ nº 474/2022, que passou a determinar a necessidade de intimação da pessoa condenada a pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto ou aberto para que inicie o cumprimento da pena após o trânsito em julgado da condenação, sem que haja prévia expedição de mandado de prisão, alterando nesse ponto a Resolução CNJ nº417/2021, que institui e regulamenta o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0).

O DMF encaminhou ofício à Presidência deste E. Tribunal orientando a expedição de guia de execução de pena conforme consta no ofício abaixo transcrito:

‘OFÍCIO Nº 1003 - DMF (1412325)

A Sua Excelência a Senhora Desembargadora

CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Belém – PA

Assunto: Publicação da Resolução CNJ nº 474 de 12/09/2022. Alteração da sistemática de início do cumprimento da pena em regime semiaberto. Funcionalidade em vigor no BNMP 2.0.

Senhora Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas vem pelo presente informar a respeito da publicação da Resolução CNJ nº 474 de 12/09/2022, aprovada por meio do Ato Normativo nº 0003990¿57.2022.2.00.0000 e do Pedido de Providências nº 0006891- 32.2021.2.00.000.

(...)

Diante da nova determinação,
toda condenação transitada em julgado, em regime inicial aberto ou semiaberto, de pessoa que tenha respondido ao processo em liberdade, deverá desencadear a imediata autuação do processo de execução penal no Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, observando-se as seguintes etapas:

1. O juízo do conhecimento deverá verificar no BNMP se a pessoa condenada a regime inicial semiaberto ou aberto se encontra efetivamente presa ou solta;

2. Na hipótese de a pessoa condenada estar em liberdade, o juízo do conhecimento não mais expedirá mandado de prisão para que ela inicie o cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto;

3. Ao invés do documento “Mandado de prisão”, o juízo do conhecimento deverá expedir o documento “Guia de recolhimento” no BNMP;

4. Após a expedição da “Guia de recolhimento” - que não ficará mais condicionada à expedição e tampouco ao cumprimento de mandado de prisão, deverá ser autuado o processo de execução penal no SEEU
;

5. O procedimento de autuação da execução penal no SEEU seguirá os trâmites ordinários previstos na regra de organização judiciária local;

6. Diante do referido processo, o juízo da execução deverá verificar se há disponibilidade de vaga em estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto ou aberto;

7. Após, o juízo da execução intimará a pessoa para iniciar o cumprimento da pena e, caso haja disponibilidade de vaga no regime semiaberto, avaliará a expedição de “Mandado de prisão”, utilizando a funcionalidade disponível no SEEU ou no BNMP;

8. Caso não haja vaga no regime aberto ou semiaberto, o juízo da execução deverá decidir pela substituição da privação de liberdade por outra forma alternativa de cumprimento, a exemplo da monitoração eletrônica e da prisão domiciliar.

Para viabilizar essa nova sistemática de imediato, mesmo antes da entrada em vigor do BNMP 3.0, o BNMP 2.0 foi adaptado de modo a permitir desde já a expedição da guia de recolhimento para regime inicial aberto ou semiaberto, independentemente do requisito de mandado de prisão previamente cumprido. A funcionalidade já se encontra disponível aos usuários.

À luz do exposto, solicitamos vossos préstimos no sentido de dar ciência a todos os juízes de conhecimento e de execução penal no âmbito desse Egrégio Tribunal,
ao tempo que renovamos os votos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

Mauro Pereira Martins

Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça Supervisor do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas - DMF"

A referida demanda foi autuada no PJECOR sob o nº 0003655-21.2022.2.00.0814, tendo sido expedido Ofício Circular pela Exma. Sra. Presidente deste Poder em 25/10/2022, com o teor do ofício acima.

Assim sendo, oriento a magistrada consulente a seguir as orientações do Ofício nº 1003-DMF
.” (grifo nosso)

Nesse contexto, tenho que a assiste razão à Defesa, devendo a decisão agravada ser reformada a fim cassar a regressão cautelar de regime e cessar os efeitos do mandado de prisão expedido, determinando-se que o reeducando cumpra a sanção penal nos moldes impostos na sentença penal condenatória transitada em julgado – pena privativa de liberdade em regime inicial aberto.

Por conseguinte, deverá o Juízo de Execução Penal expedir novo mandado de prisão, destinado à captura do reeducando para viabilizar o início de cumprimento da pena privativa de liberdade no regime inicial aberto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução interposto e
, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
para, nos termos da fundamentação, cassar a decisão agravada quanto à regressão cautelar de regime do apenado e ao mandado de prisão expedido, determinando-se que o reeducando cumpra a sanção penal nos moldes impostos na sentença penal condenatória transitada em julgado – pena privativa de liberdade em regime inicial aberto, e, em decorrência disso, seja expedido pelo Juízo
a quo
novo mandado de prisão para viabilizar o alcance dessa finalidade.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/11/2024